Tribunal: STF
Processo: ARE 1449288
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 26, p. 1): 



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INTERESSE DE AGIR. EFEITOS FINANCEIROS.



     Comprovado que o autor requereu a emissão de guias para recolhimento das contribuições previdenciárias administrativamente, há interesse de agir.



     O segurado tem direito de pagar as contribuições previdenciárias em relação ao período necessário para a concessão do benefício, de forma que é cabível o desmembramento das guias para fins de recolhimento da indenização. 



    Os efeitos financeiros do benefício devem retroagir à data do requerimento administrativo quando o INSS dá causa à demora no recolhimento da indenização.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 30).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV; 93, IX, e 195, §5º, da Constituição Federal, bem como aos arts. 3º e 17, II, da Emenda Constitucional 103/2019.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 32, p. 8):



    “Com efeito, a análise do direito adquirido do segurado ao benefício previdenciário com base nas regras anteriores à Emenda Constitucional 103/2019, ou a contagem do tempo de contribuição efetivo até esse marco temporal para cálculo do pedágio exigido para enquadramento nas regras de transição, deve ser feita a partir do recorte da situação fática existente naquele momento, em 13/11/2019, em que aquele período contributivo não existia juridicamente, à míngua dos recolhimentos indispensáveis. Isso porque o art. 3º da Emenda Constitucional nº 103/2019 foi claro quanto ao marco temporal a ser considerado para verificação do direito adquirido a benefício pelas regras anteriores, qual seja, sua data da entrada em vigor”



    Alega-se ainda que (eDOC 32, p. 9):



     “(...) os períodos indenizados posteriormente à data de entrada em vigor da Emenda não existiam antes dela, na medida em que os recolhimentos em atraso/complementados a destempo têm natureza constitutiva, e não declaratória. Por isso, sua existência só ocorre com o efetivo pagamento , havido muito depois da vigência da Emenda Constitucional 103/2019. De fato, o período de efetiva atividade laborativa somente passou a integrar o patrimônio jurídico da parte autora após a integral quitação da indenização do período.



     Como a Emenda Constitucional foi explícita quanto ao recorte temporal a ser observado, não se pode falar em inclusão de período indenizado após 13/11/2019 para verificação de direito adquirido com base em regras anteriores.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que seria necessário o exame de normas infraconstitucionais, o que tornaria a suposta ofensa reflexa (eDOC 36).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, ao julgar o recurso de apelação, assim asseverou (eDOC 26, pp. 6-8):



    “A parte autora alega que tem direito a recolher em atraso as contribuições referentes aos períodos de 01/02/1997 a 31/07/1997 e de 01/03/2001 a 31/03/2002, bem como em relação aos efeitos financeiros retroagirem à DER. Sustenta que requereu ao INSS a emissão de guias e que foi emitida apenas uma guia para pagamento de todos os períodos, não podendo optar pelo pagamento de uns ou de outros, não tendo efetuado o pagamento da complementação apenas porque não era possível o pagamento parcial da guia emitida e também porque incluídos juros e multa em relação a períodos anteriores a 10/06/1996. Asseverou que, nesse contexto, possui interesse de agir.



     Em consulta aos processos administrativos, verifico que a autora pediu expressamente o desmembramento das guias conforme os períodos que pretendia indenizar, nos termos da petição juntada ao processo administrativo formulado em 28/08/2020 (evento 1, DOC8 , p. 37/41).



    (...)



    O segurado tem direito de pagar as contribuições previdenciárias em relação ao período necessário para a concessão do benefício. Nesse contexto, dou provimento à apelação para que seja efetuado efetuado o desmembramento das guias para fins de recolhimento da indenização.



     Mantenho os demais termos da sentença em relação à forma e às condições para o recolhimento e comprovação nos autos.



    Registro, ainda, que quando o INSS dá causa à demora no recolhimento da indenização, como na hipótese dos autos, os efeitos finaceiros do benefício devem retroagir à data do requerimento.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “E M E N T A - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. (RE 1279080 AgR, de minha lavra, Segunda Turma, DJe 20-06-2022)



    EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PARA EFEITO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 841.047, sob a relatoria do Min. Cezar Peluso, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada nos autos, atinentes ao cômputo do tempo de serviço exercido em condições especiais, para efeito de aposentadoria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 834478 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22-05-2015)



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    De último, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Dje de 1º.08.2013 (Tema 660), esta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente